Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730787-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILSE TEREZINHA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Severino Marques de Oliveira, Ilse Terezinha Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão (ID 62288418 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença n. 0709364-65.2019.8.07.0018 manejado pelos agravantes contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev e o Distrito Federal, indeferiu o pedido dos exequentes, consistente na remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos do débito exequendo, aplicando-se o IPCA-e no período posterior a 30/6/2009. Em suas razões recursais (ID 18851564), os agravantes sustentam que, “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”, de modo que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Argumentam que “a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária”. Defendem que os consectários legais da condenação não se sujeitam à preclusão, de sorte que, “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto no art. 927, III, do CPC”. Alegam estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, sendo o periculum in mora “decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas”. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Preparo recolhido (ID 18851566). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes pressupostos: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Na hipótese, sobre a probabilidade do direito, deve ser observado que, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, em apreciação ao Tema n. 810, representativo da repercussão geral dada à demanda analisada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, foi fixada tese, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator Ministro Luiz Fux, segundo a qual: i) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança é constitucional, razão pela qual a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é tida como válida; e ii) a atualização monetária, no bojo daquelas condenações, contudo, não deve ter como parâmetro a remuneração oficial da caderneta de poupança, sendo inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 nesse aspecto. Assim, no caso, o pedido liminar deve ser parcialmente concedido, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada para que o debate sobre a possibilidade de aplicação do entendimento acima ao presente caso seja analisado com maior profundidade pelo colegiado, após apresentação de contraminuta pelo agravado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora